Tribunal: TJBA
Processo: 8045023-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045023-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DILUBRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E MAQUINAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PLEITO FORMULADO. CABIMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO.

Consabido que cabe ao Juiz da causa, fazendo uso dos poderes instrutórios que lhe são conferidos pelo ordenamento processual vigente, valorar a necessidade de produção de prova, não ficando adstrito ao pedido das partes.

No entanto, conquanto o entendimento esposado pela douta a quo, a insurgência recursal merece reforma. Isso porque, ao indeferir o pedido de realização da prova o fez ao fundamento de que os Agravantes deixaram precluir o direito de produção na Ação Revisional, deixando claro que o cerceamento ao direito à prova requerida nos autos dos Embargos Monitórios, era uma sanção pela perda do direito na Ação Revisional, chegando a afirmar que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, como se estivesse julgando a ação revisional, deixando antever um claro cerceamento do direito dos Agravantes.

Assim, inexistindo nos autos elementos técnicos capazes de alicerçar uma segura decisão acerca da correta composição dos valores cobrados o deferimento do pedido de produção de prova pericial é medida que se impõe, já que o deslinde da controvérsia, e a efetiva prestação jurisdicional, imprescindem de uma análise técnica realizada por profissional com conhecimentos específicos.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8045023-12.2023.8.05.0000 em que é agravante DILUBRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E MAQUINAS LTDA e outros (2) e agravada IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.